Tribunal: TJPA
Processo: 0022833-21.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022833-21.2014.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA, ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00228332120148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOSA)

APELANTES: ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA, ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA – ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS: IURY DA GAMA PANTOJA)

APELADO: ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA (ADVOGADO: ANTÔNIO MARIA DE FREITAS LEITE JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI – SOBERANIA DO VEREDICTO – ABSOLVIÇÃO – QUESITO GENÉRICO – CONTRADIÇÃO AFASTADA. Reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, estando o ARE n. 1.225.185/MG, atualmente, pendente de julgamento, não havendo suspensão dos processos em curso. Tema 1087, STF -
Questão submetida a julgamento:
Recurso extraordinário em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).

In casu,
a
absolvição do réu independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados.
Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00228332120148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOSA)

APELANTES: ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA, ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA – ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS: IURY DA GAMA PANTOJA)

APELADO: ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA (ADVOGADO: ANTÔNIO MARIA DE FREITAS LEITE JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM D CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA e ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri que, após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV do CP em relação à vítima Rossinara Vasconcelos Batista.

Narra a peça acusatória que: “
(...) no dia 07 de outubro de 2014, por volta das 19h, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado matou com tiros de pistola ponto 40 Rossinara Vasconcelos Batista, fato ocorrido na Rua dos Timbiras, em frente ao imóvel coletado sob o número 2.032, nesta cidade, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, encartado no inquérito, do qual emerge que óbito decorreu de hemorragia interna, devido a ferida perfurocontusa, provocada por projetil de arma de fogo no tórax. (...) a vítima conversava descontraidamente com Luciana Guimarães Melo Luciano Leitão quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual chegou na garupa de uma moto pilotada por pessoa não identificada, de hinopino puxou a pistola e fez os disparos, atingindo-a na região infra mamária esquerda, no antebraço esquerdo, no abdômen e na região lombar. O motivo do crime foi a venda de dois cartões do INSS que a vítima fez para o denunciado pela quantia de R$ 12.000,00 e um dos cartões foi bloqueado, tendo este cobrado o ressarcimento e como não houve a devolução do valor de R$ 6.000,00 ele passou a ameaçá-la de morte, o que se concretizou na data acima consignada. O denunciado chegou ao local na garupa da moto, desceu, sacou a arma, foi em direção à vítima, surpreendendo-a, passando a atirar, fato que dificultou sua defesa. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 06 de abril de 2015, ID-7713050.

Aduz o Ministério Público que a absolvição por insuficiência de provas contraria a lógica e as provas dos autos. Alega que o conselho de Sentença se afastou do contexto probatório, eis que as testemunhas afirmaram que o réu frequentava a casa da vítima, ratificando o reconhecimento feito anteriormente. Aduz que a cassação da decisão não implica em violação ao princípio da soberania do veredicto. Requer a nulidade da decisão, eis que contrária à prova dos autos.

Aduzem os Apelantes ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA e ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA que há nos autos laudo de exame de corpo de delito comprovando a causa da morte ocasionada por projétil de arma de fogo. Informam que o acusado estava com o capacete levantado, sendo reconhecido pelas testemunhas, inclusive pelo filho da vítima, não existindo dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em tela. Requerem a reforma da decisão a fim de submeter o réu a novo julgamento.

Contrarrazões pelo réu/Apelado, ID-7713077.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos apelos para que o Apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00228332120148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOSA)

APELANTES: ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA, ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA – ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS: IURY DA GAMA PANTOJA)

APELADO: ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA (ADVOGADO: ANTÔNIO MARIA DE FREITAS LEITE JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM D CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA e ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri que, após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV do CP em relação à vítima Rossinara Vasconcelos Batista.

Aduz o Ministério Público que a absolvição por insuficiência de provas contraria a lógica e as provas dos autos. Alega que o Conselho de Sentença se afastou do contexto probatório, eis que as testemunhas afirmaram que o réu frequentava a casa da vítima, ratificando o reconhecimento feito anteriormente. Aduz que a cassação da decisão não implica em violação ao princípio da soberania do veredicto. Requer a nulidade da decisão, eis que contrária à prova dos autos.

Aduzem os Apelantes ROSIVALDO VASCONCELOS BATISTA e ROSSINILDA VASCONCELOS BATISTA que há nos autos laudo de exame de corpo de delito comprovando a causa da morte, ocasionada por projétil de arma de fogo. Informam que o acusado estava com o capacete levantado, sendo reconhecido pelas testemunhas, inclusive pelo filho da vítima, não existindo dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em tela. Requerem a reforma da decisão a fim de submeter o réu a novo julgamento.

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do laudo pericial, ID-7713043, comprovando a
causa mortis
da vítima ‘hemorragia interna devido ferida pérfuro-contusa por projetil de arma de fogo no tórax e no abdômen’.

A única tese da defesa,
in casu
, é a absolvição por negativa de autoria. O Conselho de Sentença reconheceu o réu como autor do homicídio e o absolveu da imputação.

A jurisprudência majoritária dos tribunais, inclusive do STF, tem entendido que não há contradição em absolver o réu pelo quesito genérico, uma vez que os jurados não estão restritos às teses defensivas, bem como eles têm a liberdade de considerar que o réu é merecedor de perdão. Ademais, a absolvição por clemência não é motivo para cassação do acórdão, segundo a nova sistemática da Lei de 2008.

Sendo assim, o Conselho de Sentença, valendo-se da íntima convicção, deve ser livre para absolver o acusado, ainda que a negativa de autoria tenha sido a única tese sustentada pela defesa.

Diante de tais considerações,
in casu
, os jurados reconheceram a autoria imputada ao réu ANDERSON HAROLDO CHAVES LIMA, afastando, assim, a tese defensiva da negativa de autoria. Contudo, a resposta afirmativa ao quesito absolutório não implica contradição nas respostas aos quesitos, como pretendem os recorrentes. Ademais, na atual sistemática dos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, com a formulação do quesito absolutório genérico, é permitido aos jurados, por íntima convicção, acolherem tese diversa não sustentada pela defesa. Logo, a decisão dos jurados não fica restrita às teses da defesa, podendo o Conselho de Sentença discordar da defesa técnica e, mesmo assim, decidir no sentido da absolvição do réu.

Desta forma, além de prestigiar o sistema da íntima convicção, o qual orienta o julgamento em plenário, a absolvição pelo Conselho de Sentença fundada em tese não sustentada pela defesa pode ser entendida, ainda, como corolário da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa. Sendo assim, é possível os jurados absolverem o réu por pura clemência, não ficando adstritos às teses defensivas.

Nesse sentido, NUCCI leciona: “Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito” (NUCCI, 2011, p. 232).

“
Júri — absolvição. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados — artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal"

(STF - HC: 178777 MG 0033658-62.2019.1.00.0000, relator: Marco Aurélio, Data de Julgamento: 29/9/2020, 1ª Turma, data de publicação: 14/12/2020)
(destaquei)

Ressalto por fim, que foi reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1087/STF), estando o ARE n. 1.225.185/MG, atualmente, pendente de julgamento, não havendo suspensão dos processos em curso.

Desta forma, entendo pela manutenção da absolvição do réu, diante da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/10/2022